Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-36.2024.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e organização criminosa. Irresignação ministerial. Pedido de pronúncia. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Confissão extrajudicial retratada em juízo. Elementos informativos corroborados por depoimentos judiciais. Contexto de facções criminosas. Possível influência externa na colheita probatória. Admissibilidade da acusação. Distinguishing para permitir a submissão do apelado ao júri com base nos testemunhos indiretos somados às confissões extrajudiciais. Indicativos de motivação torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Competência do Tribunal do júri para apreciar o mérito da demanda com maior verticalidade. Apelo provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou o réu em relação às imputações dos delitos previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal.
2. Fato relevante. A vítima foi torturada e morta por asfixia no interior de cela de estabelecimento prisional, motivado por suposta disputa entre facções criminosas. Dois acusados foram pronunciados nos termos da denúncia ao passo que o terceiro foi impronunciado, por ausência de prova judicial direta de sua participação nos delitos.
3. O Ministério Público pleiteia a pronúncia do terceiro réu, sustentando a existência de indícios suficientes do seu envolvimento na execução do homicídio, motivado por contendas entre grupos criminosos rivais.
II. Questões em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a confissão extrajudicial do réu, somada aos depoimentos judiciais indiretos de agentes públicos, configura indícios suficientes de autoria para fundamentar a decisão de pronúncia, a despeito da retratação e da negativa de participação apresentadas na fase judicial.
III. Razões de decidir
5. A materialidade do delito de homicídio encontra-se demonstrada pelo laudo pericial e demais elementos técnicos colhidos na fase inquisitorial, sendo matéria que não demanda maior incursão.
6. Os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pela confissão extrajudicial do réu, na qual detalhou a dinâmica do crime, a motivação ligada a conflito de facções e a participação dos corréus.
7. Os depoimentos prestados em juízo pelo diretor da unidade prisional e pelo investigador de polícia confirmam a assunção preliminar da culpa pelo réu, corroborando os elementos informativos.
8. A retratação do réu e a drástica alteração da versão dos corréus em juízo, com o intuito de isentar o apelado, constituem indicativos de intimidação imposta por regras da organização criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a pronúncia fundamentada em testemunhos indiretos e provas indiciárias, quando as particularidades do caso indicam a atuação de grupo criminoso voltado a causar temor a dificultar a colheita probatória [distinguishing].
9. Confissões extrajudiciais, aliadas aos testemunhos policiais indiretos que, dada as peculiaridades do caso, constituem indícios suficientes para a submissão do acusado ao crivo do Conselho Popular.
10. Há indicativos da motivação torpe, derivada de contenda entre organizações criminosas rivais; a crueldade e o recurso que dificultou a defesa da vítima estão calcadas no fato de que, em tese, os agentes delitivos dominaram e torturaram a vítima, antes de matá-la.
IV. Dispositivo e teses
11. Apelo provido.
Tese de julgamento: “A existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados em confissão extrajudicial detalhada e corroborada por depoimentos judiciais indiretos de agentes públicos, autoriza a pronúncia do réu, quando, na situação, houver indicativos de influência externa na colheita de provas por parte de grupo criminoso de extrema periculosidade”.
________________
Atos normativos citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o; Código Penal, art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal
Jurisprudência citada: STJ. 6a Turma. REsp 2.232.036/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/10/2025; STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp 2.583.236/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 10/9/2024; STJ. 5a Turma. EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 6/2/2024; AgRg no AREsp n. 2.937.604/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010916-36.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO RIBEIRO LAURENTINO JUNIOR - CPF: 468.323.848-90 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA - CPF: 083.985.149-90 (APELADO), LUCAS ALVES DE GOIS - CPF: 055.925.221-85 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA - CPF: 083.985.149-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES DE GOIS - CPF: 055.925.221-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR PRESTES DE CAMPOS - CPF: 056.635.881-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e organização criminosa. Irresignação ministerial. Pedido de pronúncia. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Confissão extrajudicial retratada em juízo. Elementos informativos corroborados por depoimentos judiciais. Contexto de facções criminosas. Possível influência externa na colheita probatória. Admissibilidade da acusação.
Distinguishing
para permitir a submissão do apelado ao júri com base nos testemunhos indiretos somados às confissões extrajudiciais. Indicativos de motivação torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Competência do Tribunal do júri para apreciar o mérito da demanda com maior verticalidade. Apelo provido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou o réu em relação às imputações dos delitos previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal.

2. Fato relevante. A vítima foi torturada e morta por asfixia no interior de cela de estabelecimento prisional, motivado por suposta disputa entre facções criminosas. Dois acusados foram pronunciados nos termos da denúncia ao passo que o terceiro foi impronunciado, por ausência de prova judicial direta de sua participação nos delitos.

3. O Ministério Público pleiteia a pronúncia do terceiro réu, sustentando a existência de indícios suficientes do seu envolvimento na execução do homicídio, motivado por contendas entre grupos criminosos rivais.

II.
Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a confissão extrajudicial do réu, somada aos depoimentos judiciais indiretos de agentes públicos, configura indícios suficientes de autoria para fundamentar a decisão de pronúncia, a despeito da retratação e da negativa de participação apresentadas na fase judicial.

III.
Razões de decidir

5. A materialidade do delito de homicídio encontra-se demonstrada pelo laudo pericial e demais elementos técnicos colhidos na fase inquisitorial
, sendo matéria que não demanda maior incursão.

6. Os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pela confissão extrajudicial do réu, na qual detalhou a dinâmica do crime, a motivação ligada a conflito de facções e a participação dos corréus
.

7
. Os depoimentos prestados em juízo pelo diretor da unidade prisional e pelo investigador de polícia confirmam a assunção preliminar da culpa pelo réu, corroborando os elementos informativos.

8
. A retratação do réu e a
drástica
alteração da versão dos corréus em juízo, com o intuito de isentar o apelado, constituem indicativos de intimidação imposta por regras da organização criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
, excepcionalmente,
a pronúncia fundamentada em testemunhos indiretos e provas indiciárias
,
quando as particularidades do caso indicam a atuação de grupo criminoso voltado a causar temor

a dificultar a colheita probatória [
distinguishing
].

9. Confissões extrajudiciais, aliadas aos testemunhos policiais indiretos que, dada as peculiaridades do caso, constituem indícios suficientes para a submissão do acusado ao crivo do Conselho Popular.

10.
Há indicativos da motivação torpe, derivada de contenda entre organizações criminosas rivais; a crueldade e o recurso que dificultou a defesa da vítima estão calcadas no fato de que, em tese, os agentes delitivos dominaram e torturaram a vítima, antes de matá-la.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Apelo provido.

Tese de julgamento:
“A existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados em confissão extrajudicial detalhada e corroborada por depoimentos judiciais indiretos de agentes públicos, autoriza a pronúncia do réu, quando, na situação, houver indicativos de influência externa na colheita de provas por parte de grupo criminoso de extrema periculosidade”
.

______________
__

Atos normativos citados:

Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o; Código Penal, art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal

Jurisprudência citada:

STJ. 6a Turma. REsp 2.232.036/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/10/2025; STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp 2.583.236/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 10/9/2024; STJ. 5a Turma. EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 6/2/2024; AgRg no AREsp n. 2.937.604/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Segunda Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal daquela localidade, que impronunciou o apelado Antônio Ribeiro Laurentino Júnior das imputações relativas aos crimes previstos no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa] e artigo 121, §2o, incisos I [motivo torpe], III [meio cruel] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal [decisão Id. n. 340862468].

O douto representante do Ministério Público assevera que há indícios suficientes de que o apelado, em conluio com os coautores Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva e Lucas Alves de Gois – todos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, participou do homicídio praticado contra a vítima Josmar Prestes de Campos, razão pela qual requer a sua pronúncia, nos termos da inicial [Id. n.

340862481].

As contrarrazões foram oferecidas pela ilustrada Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que se manifestou pelo desprovimento do apelo
[Id. n.
340862482
].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo provimento do recurso:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO IMPRONUNCIADO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – Irresignação ministerial – Pretendida a pronúncia do apelado – POSSIBILIDADE – Conjunto probatório indica que o apelado concorreu para o homicídio, em coautoria com os corréus – Confissão extrajudicial detalhada e compatível com a prova pericial e com os depoimentos judiciais dos agentes públicos – Enunciado 11 da TCCR – Presença de elementos suficientes para o juízo de admissibilidade do artigo 413 do Código de Processo Penal – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”
[Id. n.

350398361
].

É o relatório.

Remetam-se os autos à douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que,
no dia 5 de agosto de 2024, nas dependências da cela 1, do Centro de Ressocialização de Sorriso, Antônio Ribeiro Laurentino Júnior, Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva e Lucas Alves de Gois, em comunhão de esforços, impelidos por motivação torpe [rivalidade entre facções criminosas], com emprego de meio cruel [tortura] e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Josmar Prestes de Campos
. Eis o teor da denúncia:

“
Fazem esclarecer as investigações policiais que Antônio Ribeiro Laurentino Júnior, Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva e Lucas Alves De Gois, por conta de conflito entre facções criminosas rivais (motivação torpe), arquitetaram uma trama criminosa para matar o ofendido Josmar Prestes De Campos.

Consta que, no dia dos fatos, nas dependências da cela 01 do centro de ressocialização, Antônio Ribeiro Laurentino Júnior, Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva e Lucas Alves de

Gois renderam e dominaram o ofendido (inclusive com amarras nos punhos e nos tornozelos).

Compreende-se dos autos investigativos que, a partir daí, Antônio Ribeiro Laurentino Júnior, Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva e Lucas Alves de Gois, sem que Josmar Prestes de Campos pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima), estrangularam (com uma corda) e espancaram o ofendido (agressões físicas intensas), causando-lhe traumatismo cranioencefálico, além de terem provocado queimaduras químicas em seu corpo e perfurado o seu pé direito (com um objeto metálico), pelo que mataram-no, assim, com emprego de meio cruel (tortura)”
[Id. n.

340862377
].

O representante ministerial sustenta, em síntese, que há indícios suficientes da participação do acusado Antônio Ribeiro Laurentino Júnior nos delitos imputados [art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 2o da Lei 12.850/13], razão pela qual pugna por sua pronúncia.

O pleito comporta provimento.

A materialidade delitiva é inquestionável, consoante se verifica no Laudo de Necrópsia n. 543.1.01.9907.2024.199059-A01 [Id. n. 340862382], razão pela qual passo, desde logo, ao exame dos indícios de autoria delitiva.

Perante a autoridade policial, o apelado Antônio Ribeiro Laurentino Júnior confessou a prática do crime, assumindo integrar as fileiras do Comando Vermelho.

Informou que a vítima integrava facção rival. Detalhou, ainda, a dinâmica do delito, revelando que a execução foi chancelada por Guilherme Henrique [conhecido como “Cifrão”], uma das lideranças da organização, e perpetrada em concurso de agentes com o comparsa Lucas Alves de Gois:

“que o interrogado está ciente do seu direito de permanecer calado, mas deseja falar sobre os fatos; que o interrogado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho; que o interrogado encontra-se detido no Centro de Ressocialização de Sorriso (CRS); que o interrogado relata que os integrantes da facção que estão no CRS estavam cientes que Josmar era ‘terceiro’; que o interrogado esclarece que ‘terceiro’ significa pertencer a facção criminosa rival; que o interrogado sabe que Josmar estava envolvido no homicídio de integrantes da facção Comando Vermelho; que o interrogado afirma que eles estavam querendo dar um ‘salve’ em Josmar, mas eles estavam aguardando somente o aval do vulgo ‘Sifrão’, o qual se chama Guilherme Henrique; que o vulgo ‘Sifrão’ é uma das lideranças da facção em Sorriso/MT; que o interrogado afirma que o vulgo ‘Sifrão’ autorizou e eles foram pegar Josmar; que o interrogado afirma que ele, vulgo ‘Sifrão’ e o vulgo ‘LK’ pegaram Josmar dentro do banheiro e começaram a torturá-lo; que o interrogado começou a agredir, dando socos e chutes em Josmar; que o interrogado afirma que ele amarrou um pano nas mãos para não deixar vestígios das agressões em Josmar; que durante a tortura, Josmar confessou que teria matado uma criança queimada; que Josmar queria matar o padrasto da criança e colocou fogo na casa; que Josmar não sabia que a criança estava na casa; que Josmar disse que o padrasto da criança não morreu, somente a criança; que o interrogado afirma que o crime aconteceu no bairro Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT; que o interrogado esclarece que a facção Comando Vermelho não concorda com esse tipo de crime, envolvendo crianças e inocentes; que então eles decidiram matar Josmar; que o interrogado afirma que o vulgo ‘Sifrão’ pegou um pano e enforcou Josmar; que o interrogado afirma que eles pegaram Josmar e o penduraram para terminar de enforcar; que o interrogado esclarece que todo o crime aconteceu dentro do banheiro e os únicos envolvidos no homicídio de Josmar eram o interrogado, vulgo ‘Sifrão’ e o vulgo ‘LK’; que após matar Josmar, eles desceram o corpo e chamaram o plantão para tirar o corpo (...)” [Id. n. 340860895].

Em juízo, todavia, Antônio Ribeiro Laurentino Júnior negou a autoria delitiva, dizendo que somente confessou o delito na fase investigativa porque foi ameaçado por outros detentos, que lhe coagiram para assumir a responsabilidade, todavia, não soube descrever, precisamente, quem proferiu a ameaça:

“É conhecido por black e fantasma. Somente é companheiro da facção comando vermelho. Estava preso no CRS. Não se lembra quem era o ‘chefe de cela’ na época do crime. Conhecia somente o corréu Lucas. Não sabe o que ocorreu no dia, porque estava dentro da cela dormindo. Não viu o momento do homicídio. Não sabe dizer se amarraram ou torturaram a vítima. No dia dos fatos, viu o corpo, mas não sabia o que havia acontecido. Pediram pra a gente sair e olharam as nossas mãos. Quando retornei à cela veio a ‘voz’ dizendo que era pra assumir ou crime ou iria morrer, por isso que voltou e assumiu a participação. Não tinha nenhuma marca ou lesão nas mãos” [mídia digital].

Nesta fase de cognição não exauriente, a versão judicial do recorrido parece não guardar absoluta sintonia com as circunstâncias fáticas do caso. Isso porque Antônio, na delegacia, além de ter confessado, também delatou os corréus Guilherme e Lucas. Tal postura levanta questionamentos sobre a tese de que agiu sob coação, porquanto não soa inteiramente plausível a ideia de que um indivíduo, supostamente ameaçado para confessar o crime, delataria os próprios membros da organização criminosa que ditava as regras no interior da unidade prisional.

Por outro lado, o próprio apelado admitiu em juízo ser companheiro da organização criminosa Comando Vermelho. Sendo assim, não parece lógico que o grupo o ameaçasse de morte para obrigá-lo a assumir a culpa.

Percebe-se, ademais, que Antônio forneceu detalhes precisos sobre a dinâmica do crime na fase inquisitorial. Esse grau de conhecimento coloca em dúvida a versão de que ele não presenciou o delito e confessou sob ameaça.

O codenunciado Lucas Alves de Gois [“LK”], por seu turno, na fase policial, além de ter assumido a culpa pela morte da vítima Josmar, asseverou que Guilherme Henrique [apelido “cifrão”] e o apelado Antônio Ribeiro [codinome “black” e “fantasma”] participaram ativamente da empreitada delitiva:

“que o interrogado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho; que o interrogado encontra-se detido no Centro de Ressocialização de Sorriso; que o interrogado afirma que a vítima Josmar era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC); o interrogado afirma que tinha conhecimento de que Josmar era integrante da facção rival; o interrogado afirma que no dia de ontem, dia do crime, estava conversando com o Josmar, momento em que ele afirmou ter ateado fogo em uma residência com o fim de matar o padrasto dele; que esse ocorrido foi há aproximadamente dois anos; que, no entanto, o padrasto do Josmar não estava na residência; que na residência havia uma criança, que foi morta devido ao incêndio; o interrogado afirma que após ouvir isso de Josmar, decidiu matá-lo; que o interrogado afirma que estava junto com o vulgo ‘Cifrão’ no momento em que o Josmar contou ter matado uma criança; que o vulgo ‘Cifrão’ é conselheiro da facção criminosa Comando Vermelho (CV); que o interrogado afirma que o vulgo ‘Cifrão’ (Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva) autorizou a morte do Josmar; que então o interrogado começou a agredir o Josmar com socos e chutes; que o interrogado afirma que então chamou o vulgo ‘Fiel’ (Antônio Ribeiro Laurentino Júnior) para ajudá-lo a matar o Josmar; o interrogado afirma que, junto com o vulgo ‘Fiel’, enforcaram a vítima Josmar; que utilizaram uma toalha de banho para enforcar a vítima Josmar; o interrogado esclarece que apenas ele, o vulgo ‘Fiel’ e o vulgo ‘Cifrão’ participaram da ação criminosa que resultou na morte de Josmar; o interrogado afirma que antes de matarem a vítima Josmar, eles (suspeitos) a torturaram e interrogaram; o interrogado acrescenta que após a vítima Josmar estar morto, pediram para avisar o plantão sobre o crime” [Id. n. 340860899].

Em juízo, contudo, Lucas Alves alterou parcialmente sua versão. Embora tenha mantido a confissão sobre a própria participação, retratou-se para negar o envolvimento de Antônio no crime.

Destacou que ele próprio foi quem ameaçou o apelado para que este assumisse participação no delito:

“Réu: a única coisa que eu tenho para falar é que, assim, é sobre o caso do Antônio. Ele não tem participação nesse aí, porque ele foi obrigado a assumir. Eu praticamente posso dizer que eu que obriguei ele a assumir isso aí. Então, assim, ele não tem nada a ver com isso aí. Ele simplesmente só foi obrigado a assumir.

Juiz: o senhor tem algum apelido, algum vulgo?

Réu: tenho, ‘LK’.

Juiz: o senhor faz parte do Comando Vermelho?

Réu: não (...) só companheiro mesmo.

Juiz: o senhor chegou a ser batizado ou não?

Réu: não, ainda não. (...)

Juiz: e me explica como é que, por que vocês mataram o Josmar, como é que foi a dinâmica, o que foi utilizado, se puder me explicar o que aconteceu naquele dia?

Réu: é assim, ele fala, ele confessa pra gente que foi colocar fogo em uma casa, acho que para matar o padrasto, não sei quem, e onde tinha uma criança dentro e aonde ele mesmo veio confessar que a criança ainda teve sorte que chegou viva no hospital. É o que ele fala pra gente. e eu no papel de pai, como eu tenho dois filhos, isso aí já é uma dor grande pra mim. foi onde que aconteceu e outro por ele ter participado de um outro homicídio em Sorriso, numa guerra que teve lá. (...) eu mesmo bati nele também (...)

Juiz: em relação então a essa do Josmar, no caso do senhor, quem deu a ordem foi o senhor?

Réu: foi.

Juiz: mas os atos em si, de furar e de coisa ali, foi quem que fez?

Réu: eu não lembro” [transcrição extraída do Id. n. 340862481].

Lucas Alves de Gois, embora tenha dito que coagiu o recorrido para que ele proferisse falsa confissão, mencionou que não é integrante do grupo Comando Vermelho, sendo mero simpatizante. Cito:

“Juiz: o senhor faz parte do comando vermelho?

Acusado: não, só companheiro mesmo.

Juiz: o senhor chegou a ser batizado?

Acusado: não” [mídia digital].

Essa informação, à primeira vista, não é inteiramente convergente com os demais relatos do corréu. Afinal, se Lucas não integrava a facção dominante no presídio, dificilmente teria autoridade ou poder de mando para exigir que outro detento assumisse a autoria do crime.

Por outra vertente, nota-se que o corréu Guilherme Henrique Santos Tavares, na etapa judicial, a despeito de ter mencionado que o apelado Antônio não teve participação no homicídio de Josmar Prestes de Campos e que ele teria assumido a culpa em um primeiro momento por ter sido ameaçado de morte, não forneceu detalhes acerca dos fatos:

“Juiz: a primeira pergunta que eu tenho do senhor foi qual que é o vulgo do senhor, qual que é o apelido do senhor?

Réu: eu sou conhecido como ‘Cifrão’ e ‘Dimaria’.

Juiz: o senhor faz parte do Comando Vermelho?

Réu: sim, faço parte (...) no momento eu não quero falar em detalhes. a única coisa que eu quero falar pro senhor é que o Antônio Ribeiro Laurentino ele não tem, tipo assim, nada a ver com isso aí, certo? porque ele entrou, aí de bate e pronto veio a voz, entendeu? essa voz aí foi passada, que era pra ele voltar pra assumir, mas ele não tem nada a ver com isso aí, entendeu? na verdade, ele fez, assumiu isso aí de emoção, entendeu? por obrigação, ele tava passando por uma oportunidade, ou ele assumia ou ele morria, entendeu? é isso que eu tenho pra falar (...)

Juiz: mas o senhor quer falar se o senhor participou desse, desse, se o senhor desferiu algum golpe nele ou não?

Réu: prefiro ficar quieto sobre essa questão” [transcrição extraída do Id. n. 340862481].

Sabe-se que, em regra, não se pode sustentar a decisão de pronúncia com base, exclusivamente, em provas extrajudiciais ou em testemunhos indiretos -
hearsay testimony
[STJ. 6a Turma. REsp 2.232.036-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/10/2025; STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp 2.583.236-MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo (convocado do TJSP), julgado em 10/9/2024; STJ. 5a Turma. EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855-AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 6/2/2024].

Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o possível temor gerado por facções criminosas justifica a flexibilização dessa regra. Nesses contextos, que inviabilizam a colheita regular de provas, é plenamente admissível que a pronúncia se apoie em testemunhos indiretos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS.
DISTINGUISHING
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das especificidades do caso, é possível a pronúncia dos réus com base em testemunhos indiretos, considerando a atuação de um grupo criminoso que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes, capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos.

4. No caso, há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que o acórdão destacou a presença de indícios de que o homicídio fora praticado no contexto do crime organizado voltado para o tráfico de drogas, o que dificulta a obtenção de provas, em razão do temor causado aos populares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: Particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por grupo criminoso, provocando relevante temor na comunidade local, justifica o
distinguishing
em relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos”
[AgRg no AREsp n. 2.937.604/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025].

Não se trata de concluir, de forma categórica, que houve influência externa para que os corréus isentassem o apelado, mesmo porque é vedado ao Magistrado, na fase da pronúncia, emitir conclusões fáticas sobre a causa, sob pena de indevido excesso de linguagem. Contudo, a drástica alteração das versões apresentadas em juízo constitui indício suficiente para submeter a questão ao crivo do Tribunal do Júri, notadamente por colidir com a confissão extrajudicial do próprio réu.

Além disso, há nos autos indícios judiciais que sugerem que o réu confessou o delito espontaneamente na fase policial, sem que tenha havido coação moral em tal ocasião.

Nesse sentido, o policial penal Enilson de Castro Souza, diretor da referida unidade prisional, na fase judicial, afirmou que foi informado sobre uma suposta emergência médica na unidade, mas, ao intervir no recinto carcerário, constatou que a vítima já se encontrava sem vida no interior da cela.

Afirmou, também, que os três acusados assumiram a autoria do crime perante a autoridade policial, apresentando, inclusive, marcas e hematomas nas mãos compatíveis com o esforço despendido no manuseio de instrumentos para desferir os golpes.

Disse, ainda, que foi apreendido uma arma artesanal, apontado pelos próprios réus como o instrumento utilizado para golpear o ofendido.

Relatou, ademais, que a motivação do crime estaria ligada a contendas pretéritas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho.

Por fim, confirmou que os acusados eram formalmente vinculados à facção criminosa Comando Vermelho:

“Testemunha: eu sou diretor do CRS há aproximadamente oito anos. e eu lembro que nessa data eu não estava aqui na unidade prisional, quando eu recebi uma ligação de uma movimentação estranha dentro da unidade, que havia um preso passando mal. Aí a gente deslocou aqui para a unidade com servidor, a gente foi intervir dentro do recinto carcerário e havia esse rapaz aí caído lá no chão, a gente percebeu que ele estava sem vida. Nesse decorrer aí, foi chamada a autoridade da Polícia Judiciária Civil, se não me falha a memória, chamamos também a Polícia Militar para apoio, para poder colocar o pessoal em procedimento de segurança e a gente dar andamento na situação e também de imediato foi chamada a Politec quando foi constatado que esse rapaz estava na cela sem vida. Nesse decorrer de busca de informações para saber o que havia ocorrido e saber do suspeito que tinha participação aí no fato ocorrido, foi constatado aí que a mão do suspeito estava com marcas, tipo hematomas, de ter usado algum tipo de ferramenta, algum instrumento, onde desferiu golpes na vítima.

Promotor de Justiça: o senhor mencionou marcas nas mãos aí do suspeito. Quando o senhor diz suspeito, são os três aqui que estão na audiência, é isso?

Testemunha: sim, no dia eles falaram que tinha sido o suspeito, que tinha feito o serviço lá na cela.

Promotor de Justiça: eles mesmos assumiram a autoria?

Testemunha: sim.

Promotor de Justiça: o senhor chegou a perguntar para eles tudo?

Testemunha: na hora, a pergunta quem fez foi o pessoal da Polícia Judiciária Civil, a gente estava presente na hora. aí, como eles tinham as marcas nas mãos, eles já assumiram de imediato, que eles quem tinham cometido o fato.

Promotor de Justiça: o senhor se refere aos três?

Testemunha: sim, senhor.

Promotor de Justiça: então eles assumiram o fato e tinham marcas nas mãos, é isso?

Testemunha: isso, exatamente. Porque quando eles forçam com algum tipo de ferramenta ou instrumento perfurocortante da forma que eles fazem, machuca as mãos.

Promotor de Justiça: então, esses sinais de violência aí, teriam praticado a violência.

Testemunha: exatamente.

Promotor de Justiça: e além de assumirem a autoria delitiva, eles mencionaram o
modus operandi
, como é que foram os golpes, o que eles usaram, o porquê, a motivação, o que mais que eles disseram?

Testemunha: não, na verdade, não detalharam não, mas a gente encontrou o ‘chucho’, e eles falaram que aqueles que tinham feito uso do instrumento para golpear o rapaz lá. para não responsabilizar toda a cela, eles já assumiram de imediato, e aí, como havia essa marca também, aí eles já, imediatamente, disseram que tinham sido eles. (...) ‘chucho’ são ferros que eles tiram das paredes, eles destroem as paredes ou as camas, que eles chamam de ‘jega’, eles tiram pedaços de ferro e esses pedaços de ferro se transformam em pedaços menores e criam um perfurocortante tipo faca, mas na verdade chama ‘chucho’. (...) ocorreu relatos após o fato que o mesmo, o falecido lá, eu não sei se é ‘X9’, que ele estava envolvido em alguma coisa lá, que tinha acontecido na rua, aí eles cobram a bronca do cara lá dentro da cadeia.

Promotor de Justiça: quando o senhor menciona que foi chamado, acionado, tinha um corpo caído, estava na cela 1 ainda ou já estava no corredor, já tinha sido retirado da cela?

Testemunha: não, não, estava na cela.

Promotor de Justiça: quando o senhor foi acionado então, que chamou a PJC, a Politec, a vítima ainda estava na cela?

Testemunha: isso, o que acontece é que já aconteceu o episódio e eles gritaram o plantonista dizendo que o preso estava passando mal e os servidores antigamente corriam e tiravam para fora achando que realmente estava passando mal. Na verdade, quando iam ver, a pessoa já está desacordada (...)

Promotor de Justiça: e de que organização criminosa que eles se declaravam ser integrantes?

Testemunha: eles se titulam integrantes da sigla CV.

Promotor de Justiça: do Comando Vermelho?

Testemunha: isso.

Promotor de Justiça: essa cela 1 era uma cela destinada a integrantes do CV?

Testemunha: isso, a cela 1, 2, 3 e 4 aqui, que eles denominam convívio, são denominadas para essas pessoas que são vinculadas à facção da sigla CV.

Promotor de Justiça: e aí na unidade eles se declaravam então, integrantes do CV?

Testemunha: sim. (...)

Defesa: essa vítima desse processo aqui, o Josmar, ele também era do Comando Vermelho, o senhor sabe?
Testemunha: todos os recuperandos que vivem no convívio, é feita uma triagem; a partir da distribuição do lado prisional, a gente identifica o perfil de cada um e quando ele deu entrada na unidade, ele se declarou faccionado também, inclusive, a gente tem documentação em relação a isso (...)” [transcrição extraída do Id. n. 340862481].

O investigador de polícia Márcio Coutinho Scárdua narrou que, ao chegar à unidade prisional de Sorriso, a perícia constatou que a vítima havia sido morta por asfixia.

Afirmou, também, que a equipe realizou uma revista minuciosa nos detentos do raio, identificando marcas de luta e hematomas nas mãos de dois suspeitos [Guilherme e Lucas], momento em que um terceiro indivíduo confessou voluntariamente a participação no crime por “lealdade” aos comparsas.

Relatou, ademais, que a motivação do crime teria sido a guerra entre facções, uma vez que o grupo descobriu que a vítima teria prestado apoio logístico ao PCC no homicídio dos proprietários de uma empresa local.

Por fim, afirmou que o acusado “Cifrão”, na condição de líder do “convívio”, foi quem deu o aval para a execução e participou diretamente do enforcamento da vítima, agindo conforme as regras internas da organização criminosa Comando Vermelho:

“Testemunha: nós fomos acionados, a DHPP foi acionada, e que existia um cadáver dentro de uma das celas, eu não lembro direito qual que é a cela ali, do sistema de Sorriso, mas nós chegamos no local, foi chamada a Polícia Técnica, a Polícia Penal já estava presente, que eles tomam conta lá, e nos relataram que esse cadáver estaria lá, e pelo que foi levantado, já estaria lá fazia umas horas já que estaria morto. O perito chegou, fez o serviço de perícia nele, constatou que ele foi morto ali, asfixiado, e que, aparentemente, quem fez isso daí, usou a força física, e que isso supostamente poderia ter ficado alguma coisa de indício, de prova, que deixou no próprio corpo. Nós, de imediato, nós separamos esse pessoal desse raio que fica ali no sistema prisional, e começamos a fazer uma revista minuciosa, observando as mãos dos detentos, o que estavam ali, alguma característica que a vítima poderia ter deixado na hora da briga, da luta que tiveram, e nós conseguimos êxito em descobrir que pelo menos dois deles estariam com marcas nas mãos, e que a hora que a gente interrogá-los, um terceiro chegou e se declarou culpado. Ele falou o seguinte: ‘não, os dois aí, eu estou junto, nós fizemos a parada aí, e eu também, se eles vão ser penalizados, eu também quero ser’. Achei atípico isso daí, mas em questão de parceiros do crime, esse rapaz foi até louvável o que ele fez perante os colegas. De imediato, a gente conduziu os três para a delegacia, e que nós, ao interrogarmos, primeiramente eles falaram que esse Josmar aí teria matado uma criança, incendiado uma casa e matado uma criança, mas isso é atípico, e nós fomos verificar que isso não existe. não existe essa criança que foi morta aqui em Sorriso, devido a essas circunstâncias aí. Isso a gente, nos nossos arquivos aqui, a gente procurou, tanto em questão de boletim de ocorrência, corpo de bombeiros, e que não existe esse fato que ocorreu nos últimos 10, 15 anos, então com certeza era um álibi que eles estavam querendo implantar para que cientificasse a morte desse Josmar. aí conversa vai, conversa vem, eles começaram a conversar, e tudo de boa, tranquilo, não lembro de qual deles, que chegou e falou que esse Josmar aí foi um dos que cooperou com a morte do dono do Radical e mais um outro rapaz lá. Que ele teria dado suporte para os caras na época e eles descobriram isso daí e mataram ele lá no presídio, então foi uma guerra de facção, não tem nada a ver com essa criança morta aí por incêndio, por queimadura, fogo, isso nunca existiu, e que a verdadeira motivação é que o Josmar fazia parte de outra facção.

Promotor de Justiça: o Josmar, ele fazia parte de outra facção ou na rua ele teria dado algum apoio a essa outra facção, Márcio? o senhor lembra?

Testemunha: a gente leva em consideração fazer parte de outra facção porque deu apoio. voltando ao que o senhor falou aí, eles falam que o Josmar foi preso com um fuzil, se eu não me engano, foi detido com um fuzil na época. eu não cheguei a levantar essa informação realmente, mas que ele estava preso por força de mandado de prisão, se eu não me engano, ele foi preso, não sei quem foi a divisão que prendeu ele, e ele estava lá no meio do convívio como se fosse da facção do Comando Vermelho. mas aí, conversa vai, conversa vem, chegaram nele e ele abriu o jogo e ali ele confessou o que aconteceu e por isso mataram ele, decretaram ele ali e mataram.

Promotor de Justiça: ele teria admitido, então teria dado um suporte a um crime de uma outra facção, é isso? na prática?

Testemunha: exatamente. (...) teria um apoio logístico. (...) teria prestado para o PCC. (...) o LK já é famoso, porque ele já tem aí vários homicídios, que até réu confesso (...) o Cifrão na época era o chefe do convívio ali na cadeia, ele que foi o cara que ajudou, participou diretamente também do enforcamento ali do Josmar, mas ele também foi, sim, ele teve o aval dele, porque na cadeia tem regras. E aí, uma das coisas é que o chefe que tem que dar o aval, por mais que eles são do CV, mas não houve aquele tribunal (...) foi um serviço de informação que eles tiraram do Josmar. Eles me falam que, pelo que deu a entender, isso começou na parte da manhã, então, foi tortura, bateram e tudo, até que o Josmar contou aí que eles resolveram matar. (...) eu notei sinais na mão do Cifrão, que foi o primeiro, notei sinal na mão do LK, e esse terceiro aí, ele passou, ele não tinha sinais, sinceramente, ele não tinha sinais, mas ele volta, e aí ele fala claramente ‘não, eu estava junto com os meninos aí e tal, nós é tudo irmão e eu não vou abandonar o barco não’. Isso foi o que ele falou, e ele foi, confessou tudo, eles sempre bateram nessa mesma motivação que seria pelo menino, pela criança morta, mas não sei se isso foi formalizado, mas um deles chegou a falar que foi por causa desse confronto que teve, essas mortes lá, e esse Josmar teria dado apoio logístico, bem claro. (...) eles confidenciaram isso pra nós ali, em público, claramente, sobre essa questão do Josmar ter participado da morte lá do pessoal do Radical, tinha dado apoio logístico” [transcrição extraída do Id. n. 340862481].

Constata-se, pois, que as informações prestadas pelo diretor do estabelecimento prisional e pelo investigador de polícia Márcio Coutinho consistem em indícios adicionais que apontam para a suposta participação do apelado no homicídio, bem como para o fato de que ele, em tese, integraria organização criminosa.

No que se refere a alegação defensiva de que:
“O próprio policial civil Márcio Coutinho Scárdua declarou em juízo que somente dois dos suspeitos apresentavam lesões compatíveis com a agressão, enquanto o terceiro indivíduo — justamente Antônio — não apresentava qualquer vestígio físico que o vinculasse ao emprego de instrumento perfurocortante”,
vale lembrar que o próprio acusado, em sede policial, afirmou que:
“o interrogado começou agredir, dando socos e chutes em Josmar; que o interrogado afirma que ele amarrou um pano nas mãos para não deixar vestígios das agressões em Josmar”.
Tal

circunstância, em tese, justificaria a ausência de vestígios físicos em suas mãos.

Em suma, diante das peculiaridades do caso concreto, considero que as confissões extrajudiciais somadas aos depoimentos judiciais indiretos dos agentes públicos constituem indícios suficientes para que o apelado seja submetido ao crivo do egrégio Conselho de Sentença tanto pelo delito de homicídio qualificado, quanto pelo crime de organização criminosa armada.

No que se refere às qualificadoras, verifica-se que há indicativos da motivação torpe, derivada de contenda entre organizações criminosas rivais; a crueldade e o recurso que dificultou a defesa da vítima estão calcadas no fato de que, em tese, os agentes delitivos amarraram e torturaram a vítima, antes de matá-la.

Diante do exposto, em convergência com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao apelo, pronunciando Antônio Ribeiro Laurentino Junior pelos delitos tipificados no art. artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/13, e art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026